Tribunal: TCU
Processo: 006.345/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4876/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Aline Gomes Affonso Martins, emitido pelo Ministério da Saúde, julgado ilegal pelo Acórdão 3256/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa de Wesley Alexandre Tavares, chefe da Assessoria Especial de Controle Interno, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Ministério da Saúde, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, para cumprimento dos subitens 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 e 9.3.2, 9.3.2.1 e 9.3.2.2 do Acórdão 3256/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.345/2025-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Aline Gomes Affonso Martins (XXX.725.907-XX). 1.2. Unidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.